Tribunal: TJSP
Processo: 1017832-58.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Responsabilidade civil contratual. Danos morais. Cancelamento de voo e atraso de mais de dez horas. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Assistência material pela companhia aérea com percurso terrestre, diante do atraso. Majoração do montante. Cabimento. Fixação observando-se os princípios da proporcionalidade e

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Responsabilidade civil contratual. Danos morais. Cancelamento de voo e atraso de mais de dez horas. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Assistência material pela companhia aérea com percurso terrestre, diante do atraso. Majoração do montante. Cabimento. Fixação observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o da ré.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Cabimento. Fixação que deve corresponder a valor compatível, que remunere com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso da autora provido.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O RECURSO PRINCIPAL DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017832-58.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, é apelada/apelante ADELIANA CHAVES
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da autora e negaram provimento ao da ré. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017832-58.2019.8.26.0068 -Voto no 24340 jv fco
2
VOTO No 24340 JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1017832-58.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI - FORO DE BARUERI - 5a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANELISE SOARES
APELANTE/APELADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
APELADO/APELANTE: ADELIANA CHAVES RODRIGUES
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL.
Responsabilidade
civil
contratual. Danos morais. Cancelamento de voo e atraso de mais
de dez horas. Companhia área que não comprovou a ocorrência de
caso fortuito ou de força maior. Assistência material pela
companhia aérea com percurso terrestre, diante do atraso.
Majoração do montante. Cabimento. Fixação observando-se os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Sentença
reformada. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o
da ré.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Cabimento. Fixação
que deve corresponder a valor compatível, que remunere com
dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional, observados
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
reformada. Recurso da autora provido.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO,
DESPROVIDO O RECURSO PRINCIPAL DA RÉ.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de apelação contra r. sentença (fls. 96/100) que
julgou parcialmente procedente a ação de reparação por danos morais, condenando a
companhia aérea ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Apela a ré (fls. 102/128). Sustenta, em suma, que o cancelamento do
voo gera mero aborrecimento, contratempo, insatisfação, preocupação ou desgosto,
pelo que deve ser afastada a condenação na reparação moral, ou, subsidiariamente,
reduzido o montante fixado, de R$. 5.000,00, por não razoável e, ainda,
desproporcional.
Apela adesivamente a autora (fls. 154/169). Sustenta, em suma, que o
atraso de voo doméstico relevante de mais de 10 (dez horas) do voo originalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017832-58.2019.8.26.0068 -Voto no 24340 jv fco
3
contratado, por ter realizado trajeto terrestre, haja vista o cancelamento do segundo
voo, é situação que caracteriza danos morais indenizáveis, configurando-se a má
prestação do serviço, pois ausente a ocorrência de caso fortuito ou força maior, pelo
que o valor fixado de R$. 5.000,00 é irrisório, devendo ser majorado para R$.
10.000,00. Pugna pela majoração da verba honorária para 20% sobre o valor
atualizado da condenação, a fim de remunerar dignamente o causídico.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos.
VOTO
Cuida-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela autora-
apelante que alega ter sofrido em virtude de atraso de voo doméstico, que resultou
em chegada ao destino com atraso superior a 10 (dez) horas do voo originalmente
contratado, além de ter realizado percurso terrestre diante do cancelamento do
segundo voo.
A ação foi julgada parcialmente procedente, fixado o montante da
condenação em R$. 5.000,00.
Os recursos são analisados conjuntamente.
Incontroverso ter havido considerável atraso diante do cancelamento do
segundo voo doméstico contratado pela apelante e o percurso terrestre que foi
realizado, não tendo a apelada comprovado que tal fato ocorreu em razão de caso
fortuito ou de força maior, ficando, assim, evidenciada a má prestação de serviços,
consoante excerto da sentença (fls. 97, a partir do antepenúltimo §).
Segundo consta dos autos, em 17/01/2017, a autora embarcaria no
aeroporto de São Paulo às 8h30min, estando a sua chegada prevista
para às 10h05min do mesmo dia, no aeroporto de São Luís, após
conexão em Teresina. Entretanto, ao chegar no aeroporto de Teresina
para fazer a conexão, foi informada de que o voo havia sido cancelado
em razão de motivos operacionais, e que ela teria que prosseguir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017832-58.2019.8.26.0068 -Voto no 24340 jv fco
4
viagem pela via terrestre. Verifica-se que não há controvérsia quanto ao
cancelamento do voo, eis que a própria ré confirmou em sua
contestação que o voo foi cancelado em razão de motivos
operacionais, inferindo-se, in casu, que houve evidente falha na
prestação do serviço, passível de reparação.
E embora tenha sido disponibilizada assistência à apelante, o atraso,
(superior a 10 horas) como se vê, é considerável, de modo que não pode a ré se
forrar da responsabilidade objetiva no campo dos danos extrapatrimoniais pelo fato de
ter prestado assistência material à autora, como lhe incumbia.
Em suma, inegáveis os danos extrapatrimoniais sofridos pela
passageira, não se tratando, à evidência, de mero aborrecimento, mas de fato que
merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil.
Todavia, deve-se levar em consideração que a passageira não sofreu
privação material, nem ficou desamparada e sem meios para alimentação durante o
período adicional de viagem do percurso terrestre disponibilizado pela companhia
aérea.
De fato, a companhia aérea prestou assistência material à passageira,
providenciando o percurso terrestre, de modo a assegurar que chegasse ao destino,
ainda que com atraso.
Assim, embora o atendimento prestado pela companhia aérea durante
o período do percurso terrestre não afaste de todo o dano moral experimentado, sem
dúvida alguma é circunstância a ser considerada para fins de fixação do valor da
indenização.
Logo, diante do que restou relatado, razoável a majoração da
indenização fixada em R$. 5.000,00 (cinco mil reais), para R$. 8.000,00 (oito mil reais)
e não R$. 10.000,00, como pleiteado, quantia que, considerando a finalidade de
reparação e o caráter preventivo da reparação, mostra-se adequada à situação
lamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017832-58.2019.8.26.0068 -Voto no 24340 jv fco
5
Nesse sentido, já decidiu este E. TJSP:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização - Contrato de transporte
aéreo Atraso de voo por cerca de 9 horas - Dano moral Fixação em
R$ 3.000,00 Descabimento Pretendida elevação para R$ 7.000,00
como pretendido na petição inicial
Acolhimento
Atualização
monetária a partir da data deste acórdão - Juros moratórios de 1% ao
mês contados desde a citação Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1024215-53.2019.8.26.0003; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de
Registro: 30/07/2020).
E quanto aos honorários advocatícios, a pretensão recursal da autora-
apelante para sua majoração merece acolhimento, devendo eles ser fixados em 20%
do valor atualizado da condenação, conforme dispõe o artigo 85 do Código de
Processo Civil, valor que se mostra adequado e justo para remunerar o trabalho do
nobre patrono da parte.
Por tais razões, a sentença é reformada, majorado o montante
arbitrado a título de danos morais e, também, da verba honorária, nos termos
enunciados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso adesivo da autora e
nego provimento ao recurso principal da ré.
Fernando Sastre Redondo
Relator